Tribunal: TJMT
Processo: 1021584-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
RAI No 1021584.94.2021.811.0000
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – REVOGAÇÃO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO NEGRO, em face da r. decisão proferida pelo juízo 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Exigir Contas com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1000872-11.2020.8.11.0003, revogou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita outrora lhe concedido; determinando a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para apuração das custas judiciais e, intimação do demandante para recolhimento.
Sustenta o agravante que, aportou aos autos documentação necessária para comprovar sua hipossuficiência financeira inclusive com o Extrato para Imposto de Renda.
Aduz a agravante que juntou nos autos a declaração de imposto de renda que consta como a natureza de sua ocupação Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador titular, porém conta que a situação da empresa está inativa.
Argumenta que, ‘a alegação de que o agravante omitiu informações do juízo são inverdades, pois o que se busca com a tutela jurisdicional é o restabelecimento da justiça ante a violação de direitos que o agravante vem sofrendo e de forma alguma tentar “enganar” o juízo, mas do contrário cooperar com o juízo para que venha promover a satisfação da tutela pleiteada assegurando o direto de todos os envolvidos.’.
Aduz que, a Douta Magistrada se baseou em fantasia, inverdade e ilusão para decidir a revogação da AJG, sendo que consta nos autos toda a comprovação da alegada hipossuficiência sendo o extrato do Serasa, extratos de conta bancária da esposa além da declaração de imposto de renda do agravante que consta a existência da empresa, todavia inativa.
Por fim, afirma ser incontestável a efetiva comprovação da condição do agravante, bem demonstrou que não dispõem de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo da manutenção básica própria e de sua família, ademais levando em conta a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, se torna indiscutivelmente a incapacidade de suportar as custas processuais com a renda percebida pelo agravante ainda que parceladas em 24 vezes.
Requer seja deferida a tutela antecipada recursal determinando que os benefícios da justiça gratuita sejam deferidos ao agravante ou alternativamente deferir o efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória de imediato; no mérito, seja confirmada a tutela recursal, reformando assim a decisão agravada no sentido de serem concedido os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente, impende destacar que a situação comporta a aplicação do art. 932, IV, do CPC, no qual dispõe que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Assim, o entendimento consubstancia-se, ainda, na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Pois bem. O agravante alega em seu recurso não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.
O Juízo “a quo” fundamentou sua decisão da seguinte maneira (trecho da decisão):
“(...)Da análise do caderno processual, foi determinado que o autor trouxesse aos extratos bancários para melhor análise do seu pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo ele informado não possuir conta bancária e que utiliza-se da conta corrente da sua esposa para recebimento do “pró-labore”.
Ocorre que o demandante omitiu do juízo, inclusive de sua declaração do imposto de renda, a existência da empresa MARCELO NEGRO-ME, CNPJ 24.721.763/0001-90, cujo nome fantasia é “AGROFORT BEBEDOUROS”, conforme documento no id. 38551546, pág. 1 e 2.
Na esteira da interpretação dominante do art. 4o, da Lei 1.060/50, com vistas a possibilitar amplo acesso ao Judiciário, conforme preconiza a Constituição da República, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido à pessoa física mediante simples requerimento, sem necessidade de maior instrução.
(...)
Todavia, uma vez concedido o benefício, nada obsta a revogação quando se verificar que a alegação de pobreza não condiz com a realidade.
Nos dizeres de Artêmio Zanon, "concedido o benefício da Justiça Gratuita, a parte contrária poderá requerer a sua revogação, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão". ("Assistência Judiciária Gratuita", Saraiva, l.985, p. 68).
Logo, clarividente está que o requerente tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento.
O art. 8o, da Lei no 1.060/50, confere poder ao juiz, para ex officio, revogar o benefício de assistência judiciária gratuita, desde que ocorra o desaparecimento dos requisitos essenciais a sua concessão.
In casu, referido documento afasta a presunção de pobreza, razão pela qual revogo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita outrora lhe concedido. (...)”.
Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)
Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que o agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.
Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita; ademais, o juízo de piso concedeu o parcelamento das custas, o que, não bloqueia o acesso à justiça da parte.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)
Ante o exposto, conheço do presente recurso, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Às providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator